Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1017920-50.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIANE DA CRUZ PRESTES - CPF: 056.654.301-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER LUANA DA SILVA FLAUZINO - CPF: 101.033.861-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA VERSUS JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP – PRISÃO EM FLAGRANTE POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTIGO 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006) – FATO OCORRIDO NA CIDADE DE ITAÚBA, INTEGRANTE DO “POLO III”, ABRANGIDO PELO JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP – RESOLUÇÃO N. 14/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SUPERVENIENTE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO – PERDA DE OBJETO – CONFLITO PREJUDICADO.

A despeito da divergência acerca da competência para o recebimento do auto de prisão em flagrante delito que trate do crime tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, em tese cometido na Comarca de Itaúba, uma vez recebida a denúncia pelo juízo suscitado, fica prejudicado, por perda de objeto, o conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara Única daquela Comarca e o da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop, na medida em que este reconheceu sua competência para processar e julgar a ação penal pelo referido delito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de
Itaúba

contra o
Juízo da
Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop

em relação aos autos n.
1000676-14.2024.8.11.0096
, que dizem respeito à prisão em flagrante de Josiane da Cruz Prestes e Jennifer Luana da Silva Flauzino em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Depreende-se dos autos que, após a mencionada prisão em flagrante, as suspeitas foram submetidas a audiência de custódia perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
, o qual, todavia, deu-se por incompetente para analisar o caso e determinou a remessa do feito ao
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
, com fundamento na Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Id. n. 223621156, pp. 97-103).

Contudo, tão logo os autos aportaram no

juízo de destino, este também se declarou incompetente, bem como determinou a devolução do feito ao juízo de origem, com fundamento na Recomendação n. 2/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça (Id. n. 223621156, pp. 124-126).

Em seguida, o juízo itaubense homologou as prisões em flagrante, converteu a de Josiane em preventiva, substituiu a de Jennifer Luana por prisão domiciliar e, finalmente, suscitou o vertente conflito contra o juízo sinopense (Id. n. 223621156, pp. 137-149).

Ao receber os autos, designei o
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
para analisar, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (Id. n. 224218169).

Os juízos em conflito prestaram informações (Ids. n. 225233195 e 227677681).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência
do conflito, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo suscitante (Id. n. 230907668).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO

Egrégia Câmara:

Em princípio, meu voto seria proferido nos seguintes termos:

“
Depreende-se dos autos que Josiane da Cruz Prestes e Jennifer Luana da Silva Flauzino foram
presas em flagrante
em 26 de junho do corrente ano, na cidade de Itaúba, em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e
associação para o tráfico
, capitulados nos artigos 33, caput, e
35, caput, da Lei n. 11.343/2006
, no contexto do cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão expedidos pelo
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
contra Josiane nos autos n. 1012028-18.2024.8.11.0015.

Como relatado, após a mencionada prisão em flagrante, as suspeitas foram submetidas a audiência de custódia perante o
Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba
, o qual, todavia, deu-se por incompetente para analisar o caso e determinou a remessa do feito ao
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
, com fundamento na Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça (Id. n. 223621156, pp. 97-103).

Contudo, tão logo os autos aportaram no juízo de destino, este também se declarou incompetente, bem como determinou a devolução do feito ao juízo de origem, com fundamento na Recomendação n. 2/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça (Id. n. 223621156, pp. 124-126).

Em seguida, o juízo itaubense homologou as prisões em flagrante, converteu a de Josiane em preventiva, substituiu a de Jennifer Luana por prisão domiciliar e, finalmente, suscitou o vertente conflito contra o juízo sinopense (Id. n. 223621156, pp. 137-149).

Pois bem.

A Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial estabelece claramente, em seu artigo 6o, inciso I, alínea ‘b’, item 1, e II, ‘b’, 1, que ‘
compete à 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop
: I –
processar e julgar, privativamente
: (...) b)
ações de infrações penais praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
: 1)
no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas)
; (...) II –
receber inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais
: (...) b)
praticadas nas Comarcas do Polo III, previstas
: 1)
no art. 35 da Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006 (Lei de Drogas)
’ (destaquei).

Como bem observado pelo juízo suscitante, é noção basilar de Direito Processual Penal que
o auto de prisão em flagrante é um dos meios de instauração do inquérito policial
, ao lado da portaria. Isso significa que,
lavrado o auto de prisão em flagrante pelo delegado de polícia, instaurado está o procedimento investigatório
. A esse respeito, trago à colação o escólio de Renato Brasileiro de Lima:

‘(...) uma das espécies de notitia criminis é a coercitiva, que ocorre quando a autoridade policial toma conhecimento do fato delituoso através da apresentação do indivíduo preso em flagrante. A despeito de não constar expressamente do art. 5o do CPP,
o auto de prisão em flagrante não deixa de ser uma das formas de instauração do inquérito policial,
funcionando o próprio auto como a peça inaugural da investigação
’ (in Código de Processo Penal Comentado, 1a edição. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 82; destaquei).

Daí a irrelevância do fato, enfatizado pelo suscitado, de a Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial não indicar expressamente o auto de prisão em flagrante como afeto à sua competência, afinal, não existe, em nosso ordenamento jurídico, a aventada dicotomia entre inquéritos policiais e ‘flagrantes delitos’. Nesse sentido,
a simples referência do mencionado ato normativo a ‘inquéritos policiais’ já engloba, implicitamente, tanto aqueles instaurados por meio de auto de prisão em flagrante quanto aqueles instaurados por meio de portaria
.

Reporto-me, a propósito, às precisas considerações tecidas pelo suscitante:

‘(...) o auto de prisão em flagrante delito é um dos meios de instauração do inquérito policial. O inquérito deve ser instaurado de ofício pelo Delegado de Polícia, a partir do conhecimento da existência do cometimento do fato delituoso, que pode ser de forma voluntária (portaria) ou coercitiva (auto de prisão em flagrante delito).

Quando uma pessoa é presa em flagrante cometendo um crime, a autoridade policial é obrigada a instaurar o inquérito para apurar o caso (art. 8o c/c art. 304, CPP). Tanto que o §1o do artigo 304 do CPP determina que o Delegado de Polícia, após o cumprimento das diligências previstas no caput, mandará recolher o autuado à prisão ‘e prosseguirá nos atos do inquérito’, deixando claro que este já se iniciou. Nesses casos, como é de praxe, sequer é expedida portaria pelo Delegado de Polícia, pois o ato que inaugura a investigação policial é o próprio auto de prisão em flagrante delito.

Embora não seja aplicável ao presente caso, o Código de Processo Penal Militar, em seu artigo 27, é ainda mais claro que o auto de prisão em flagrante delito inaugura o inquérito policial:

Art. 27. Se, por si só, fôr suficiente para a elucidação do fato e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito, dispensando outras diligências, salvo o exame de corpo de delito no crime que deixe vestígios, a identificação da coisa e a sua avaliação, quando o seu valor influir na aplicação da pena. A remessa dos autos, com breve relatório da autoridade policial militar, far-se-á sem demora ao juiz competente, nos têrmos do art. 20.

Até mesmo porque não haveria sentido lógico em lavrar o auto de prisão em flagrante, ouvir o condutor e as testemunhas e interrogar o acusado (atos previstos no art. 304 do CPP e que possuem natureza investigativa, frise-se) e, posteriormente, deixar de instaurar o inquérito e de continuar apurando os fatos.

Partindo dessa importantíssima premissa lógica, não resta dúvida, portanto, de que,
mesmo a Resolução n. 14/2023 OE/TJMT não tendo mencionado expressamente o auto de prisão em flagrante delito,
a competência para deliberar sobre a flagrância e a situação prisional dos autuados pelos crimes ali elencados é do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop
. Isso porque, uma vez lavrado o auto de prisão, inicia-se o inquérito policial. Em outras palavras, o auto de prisão em flagrante delito é parte integrante do inquérito policial, e não fase que o antecede
.

É bem verdade que a praxe forense neste Estado é de se distribuir separadamente auto de prisão em flagrante no sistema, com determinada numeração única, do inquérito policial, posteriormente, com número diverso. Porém, as configurações do sistema não alteram as definições jurídicas daquilo que realmente é: o auto de prisão em flagrante delito como peça inaugural do inquérito policial.

Isso poderia levar, inclusive, à possibilidade de escolha pelas autoridades policiais de qual Juízo decidiria o caso, a depender da apresentação, ou não, o inquérito policial no sistema. E não só em relação ao auto de prisão em flagrante, pois abrangeria, também, as medidas cautelares (pedidos de busca e apreensão, de prisão preventiva/temporária, de quebra de sigilo de dados, de interceptação telefônica, etc.), que dependeriam de formal apresentação do inquérito policial no sistema para que fossem analisadas pelo Juízo da 5a Vara Criminal.

Vale mencionar que não há notícia de instauração de inquérito policial no sistema contra as autuadas e, mesmo assim, aquele Juízo determinou busca e apreensão e decretou prisão preventiva de vários investigados, inclusive da autuada JOSIANE DA CRUZ PRESTES. O mandado foi cumprido, inclusive, na mesma oportunidade em que ela foi presa em flagrante (1000679-66.2024.8.11.0096). Em outras palavras, o
Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop
se reconhece competente para decretar a prisão preventiva em medida cautelar prévia, mas, quando está é cumprida e gera uma situação de flagrância, pelos mesmos crimes que motivaram a ordem de segregação cautelar anterior, se diz incompetente para analisar o flagrante. Isso é um contrasenso!

Além disso, o intuito da Resolução é centralizar e especializar uma unidade judicial, com competência regional, para deliberar sobre todas as questões envolvendo associação para o tráfico, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.

Sendo assim,
inaugurado o inquérito policial com a lavratura do auto de prisão em flagrante delito e havendo imputação aos autuados da prática do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, não resta dúvida de que este Juízo é incompetente para deliberar sobre o caso, já que
a competência da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop é regional e abrange os fatos ocorridos nos territórios de todas as Comarcas integrantes do Polo III
’ (Id. n. 223617157, pp. 8-10; destaquei).

Ademais, embora o suscitado alegue que ‘somente após as investigações policiais e encerramento do inquérito é que se poderia chegar a uma conclusão mais segura de que a conduta praticada pelos custodiados se amolda ao tipo penal descrito no artigo 35 da referida Lei (Lei n. 11.343/2006)’, reputo tal argumento demasiado frágil, notadamente por dar margem para acentuado grau de subjetivismo na determinação inicial da competência. Afinal, ‘conclusão segura’ acerca da imputação só se tem com a condenação transitada em julgado. Qual seria, então, o exato standard probatório ou indiciário exigido para que uma simples investigação atraísse a competência especializada do suscitado? A partir de que momento ou etapa procedimental isso poderia ser definido nas apurações? Será que todos os inquéritos policiais do País deveriam tramitar perante varas de feitos gerais até que o Ministério Público formalizasse a acusação por meio do oferecimento de denúncia?

Parece-me que o razoável é que a competência inicial para a tramitação do inquérito seja determinada com base na capitulação jurídica dada pelo delegado de polícia até o momento da primeira remessa do caderno inquisitivo ao Poder Judiciário. Trata-se de uma avaliação precária, porém feita por quem primeiro teve contato com os fatos. Ainda que tal classificação se encontre apenas na portaria ou no auto de prisão em flagrante, pendente o formal indiciamento e/ou o relatório conclusivo, é ela que deve ser levada em consideração.

Aliás, não por acaso, a redação do inciso II do art. 6o da Resolução n. 14/2023 do Órgão Especial é clara ao fixar a competência do
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
para ‘receber inquéritos policiais instaurados
para apurar
’ as infrações penais ali elencadas,
e não, por exemplo
, inquéritos policiais ‘
concluídos
’ ou nos quais ‘
tenha sido apurada
’ essa ou aquela infração penal.

Além disso, considero preferível que se observe eventual especialização do juízo e, somente depois, se constatada a não caracterização de infração penal que atraísse a competência do juízo especializado, encaminhe-se o feito ao juízo de competência residual.

Diga-se de passagem que, no caso dos autos, entre a prisão em flagrante das suspeitos, em 26 de junho do corrente ano, e a remessa do feito ao Poder Judiciário, na mesma data, diversas diligências foram realizadas, como a oitiva dos policiais que realizaram a prisão (Id. n. 223621156, pp. 11-15), o interrogatório das suspeitos (Id. n. 223621156, pp. 20-25), a apreensão de porções de drogas, dinheiro em espécie, aparelhos celulares e embalagens (Id. n. 223621156, pp. 41-42), e o exame preliminar de constatação de substância entorpecente (Id. n. 223621156, pp. 58-60). Ademais, a própria autoridade policial consignou que, ‘à luz do que consta nas narrativas, restou configurado o delito de tráfico e
associação para o tráfico face a evidência do vínculo estável e permanente entre as conduzidas, presente, salvo melhor juízo, indicação do liame associativo e o compartilhamento de tarefas entre as conduzidas para fins de realização do comércio proscrito
’ (Id. n. 223621156, p. 9; sic; destaquei). Ou seja, já houve um certo progresso das apurações no sentido de se reputar presentes indícios suficientes da prática do crime tipificado no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006, que, tendo sido perpetrado no ‘Polo III’, que inclui a cidade de Itaúba, é de competência do
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
.

Não fosse o bastante, e como já mencionado, verifica-se que, na espécie, a prisão em flagrante ocorreu no contexto do cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão domiciliar expedidos pelo próprio suscitado nos autos n. 1012028-18.2024.8.11.0015, que dizem respeito, justamente, a investigação anterior sobre tráfico de drogas, associação para o tráfico e
organização criminosa
(outro delito afeto à competência do suscitado, nos termos da Resolução n. 14/2023), no bojo da qual já haviam sido amealhados indícios da perenidade e estabilidade do vínculo entre Josiane e outros suspeitos, circunstância a revelar a aparente conexão entre os fatos, o que por si só ensejaria o reconhecimento da competência do suscitado.

Acerca do tema, trago à colação precedente desta Turma:

‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÕES EFETUADAS POR OCASIÃO DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS DE BUSCA E APREENSÃO E DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDOS NA ‘OPERAÇÃO RED MONEY’ CONTRA UMA DAS INVESTIGADAS– CONEXÃO TELEOLÓGICA E PROBATÓRIA ENTRE OS CRIMES VERIFICADOS EM FLAGRANTE E AQUELES APURADOS NA MENCIONADA ‘OPERAÇÃO’ – PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE EXPEDIU OS MANDADOS – CONFLITO IMPROCEDENTE.

Caracterizada a conexão teleológica e probatória entre os delitos que motivaram a decretação de busca e apreensão e aqueles fortuitamente descortinados em flagrante por ocasião do cumprimento do respectivo mandado, firma-se, por prevenção, a competência do juízo no qual tramitavam as investigações originais’ (TJMT, Conflito de Competência n. 0032480-92.2018.8.11.0042,
de minha relatoria
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 2.5.2019; data da publicação: 9.5.2019).

Por fim, convém pontuar que, malgrado o juízo sinopense tenha argumentado que a competência do juízo itaubense decorreria do art. 1o da
Recomendação

n. 2/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça, tal dispositivo, que apenas
recomenda ‘
aos magistrados membros deste Tribunal que realizem a audiência de custódia na comarca onde ocorreu a prisão’, é, evidentemente,
desprovido de caráter cogente
. Assim, conquanto fosse
preferível
que o suscitante houvesse deliberado de plano sobre a legalidade da prisão em flagrante, a conversão da custódia em preventiva, a aplicação de medidas cautelares diversas e/ou a concessão de liberdade provisória, não haveria como o compelir a assim proceder, além do que, superada essa etapa inicial, é inegável a competência do suscitado para o prosseguimento dos atos do inquérito policial e de eventual ação penal, nos termos da
Resolução
n. 14/2023 do Órgão Especial, esta sim, de observância obrigatória.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
julgo procedente
o conflito para reconhecer a competência do
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
.”

Todavia, tendo sido noticiado, no curso desta sessão de julgamento, que o
Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em relação aos fatos discutidos nos
autos n. 1000676-14.2024.8.11.0096, reconhecendo, portanto, sua competência para processar e julgar a ação penal (autos n. 1017549-41.2024.8.11.0015), evidencia-se a perda de objeto do vertente incidente.

Diante do exposto,
dou por prejudicado
o conflito de competência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024